Tribunal: TJMT
Processo: 1017057-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017057-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), GMDI INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - ME - CNPJ: 10.405.426/0001-89 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (PROCURADOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ELIO DE LIZ - CPF: 463.795.179-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA DA ROCHA ANTUNES - CPF: 004.460.109-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA COBRANÇA FISCAL DO ICMS ESTIMATIVA

– PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATINENTE

APENAS AO ICMS – DECISÃO MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DEMONSTRATIVOS DE QUE A EXIGÊNCIA FISCAL DO ICMS EQUIVALE À DO ICMS ESTIMATIVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –– PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Certidão da Dívida Ativa goza de presunção, certeza e liquidez do título executivo, somente afastada quando há provas em sentido contrário, o que não ocorre no caso posto.

A orientação jurisprudencial é no sentido de admitir os honorários advocatícios, em favor do executado, somente quando há êxito na Exceção de Pré-executividade.

No caso, diante do montante executado na CDA, os honorários advocatícios, fixados pelo Juízo de origem, mostram-se proporcionais e razoáveis.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela empresa
GMDI Indústria e Comércio de Artigos do Vestuário Ltda.
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, na Ação de Execução Fiscal n. 0009441-91.2015.811.0003, rejeitou os embargos à decisão que acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, e reconheceu a ilegalidade da exigência de ICMS, denominado “Falta de Recolhimento ICMS Estimativa”, na CDA executada, ressalvando o ICMS descrito como “Falta de Recolhimento ICMS”, retratado na Infração n. 24.1.27 (id. 140818195).

Pretende, a Agravante, a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que ficou incontroverso que todo o ICMS, constante da CDA executada, refere-se ao ICMS por Regime de Estimativa, sendo equivocada a decisão que declara somente a ilegalidade da exigência fiscal, com relação ao ICMS denominado “Falta de Recolhimento ICMS Estimativa”, com exceção daquele indicado como “Falta de Recolhimento ICMS”.

Sustenta que os lançamentos dos créditos tributários remanescentes, ou seja, aqueles descritos na CDA, como “Falta de Recolhimento ICMS”, no período de 01/02/2011 a 01/04/2011, relativo à Infração n. 24.1.27, são, de igual forma, ICMS por Estimativa por Operação e ilegais, conforme comprovam as notificações de lançamento ns. 4619353592011 e 00014135620.

Afirma que o regime de tributação que se enquadrava, ao tempo do fato gerador, era estimativa por operação, com ICMS devido sempre pela carga média
.

Alega, ainda, que os honorários sucumbenciais, impostos à Fazenda Pública Estadual, foram arbitrados por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que viola o Tema 1.075, do STJ, e o art. 85, § 3
o
, do CPC/2015, já que à causa foi atribuído o valor de R$ 550.481,30 (quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta centavos), sendo cancelados mais de 79% do valor em execução, no importe de R$ R$ 428.404,96 (quatrocentos e vinte e oito mil, quatrocentos e quatro reais e noventa e seis centavos).

Por isso, postula o efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso (id. 140818182).

O efeito suspensivo não foi concedido (id. 142375662).

O agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 148609672).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto pela
empresa GMDI Indústria e Comércio de Artigos do Vestuário Ltda
., contra a decisão que, proferida na Ação de Execução Fiscal, rejeitou os embargos à decisão que acolheu, em parte, a Exceção de Pré-executividade, por reconhecer a ilegalidade da exigência do ICMS, denominada “Falta de Recolhimento ICMS Estimativa”, na CDA executada, ressalvando aquela descrito como “Falta de Recolhimento ICMS” (id. 140818195).

A Ação Executiva, ajuizada pela Fazenda Pública Estadual, Recorrente, busca o recebimento dos créditos tributários retratados na CDA n. 20151187, por falta de recolhimento de débitos vinculados aos impostos, no caso, ICMS e o ICMS Estimativa, no total de R$ 550.481,30 (quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta centavos), (id. 140825660).

Na Exceção de Pré-Executividade, julgada parcialmente procedente, foi reconhecida a ilegalidade da cobrança fiscal somente com relação ao ICMS Estimativa.

Por sua vez, o Executado, Agravante, recorre, asseverando que todo o crédito tributário descrito na Certidão da Dívida Ativa é relativo à falta de recolhimento do ICMS Estimativa.

Ocorre que, ao analisar o título executivo extrajudicial (CDA), que subsidiou a ação executiva, observa-se que, de forma expressa e distinta, há discriminação, pormenorizada, de cada infração que resultou na constituição do crédito tributário executado, com rubrica própria (id. 140825660, pág. 319).

Se não bastasse isso, é de sabença geral que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto foi confeccionada após o procedimento administrativo tributário.

Diante desse contexto, não há demonstração inequívoca de que os débitos inscritos na CDA sob a grafia “Falta de Recolhimento ICMS” estão seguindo os mesmos critérios daqueles descritos como “Falta de Recolhimento ICMS Estimativa”.

Logo, ausentes elementos suficientes para afastar a presunção, certeza e liquidez do título executivo.

A propósito, citam-se arestos do

TJ/MT sobre o assunto:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – SÓCIO COMO CORRESPONSAVEL PELA DÍVIDA NA CDA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ICMS – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1-
Em razão da presunção de veracidade que emana da certidão da dívida ativa, o ônus de provar a inexistência de qualquer das situações
previstas no art. 135 do CTN
seria do sócio coobrigado e não da parte exequente, fato que demanda dilação probatória, sendo inviável a discussão em sede de exceção de pré-executividade
. 2- No presente caso, houve a constituição do crédito tributário de ofício, nos moldes do artigo 149 do CTN, sendo realizada dentro do prazo decadencial pertinente.” (N.U 1012769- 16.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 15/10/2021) (Grifei)

Melhor sorte não teve à impugnação ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

É certo que as decisões que põem fim ao mérito da ação, ainda que em parte, devem arbitrar a verba sucumbencial dos honorários advocatícios.

Veja-se o posicionamento jurisprudencial, esposado na Tese n. 12, do STJ:
“São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcialmente de exceção de pré-executividade.”

Nesse sentido, correta a fixação dos honorários advocatícios

arbitrados.

Além disso, no que concerne ao montante fixado, não merece reparo.

Para a fixação dos honorários advocatícios deve-se considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitados os limites estabelecidos no art. 85, § 3
o
, do CPC, já que a Fazenda Pública é parte,
in verbis
:

“(...) § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (...)”

Todavia, no caso concreto, não se deve desprezar o valor do proveito econômico, obtido quando da glosa do valor referente ao ICMS, exigido pelo Fisco Estadual.

Nota-se que a matéria discutida na Exceção de Pré-executividade não constituiu uma questão de alta complexidade. Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos, e nem torná-la tão irrisória, com aviltamento da profissão.

Deve, pois, ser arbitrada de modo que represente, adequada e justa, a remuneração ao trabalho profissional.

O Ministro Herman Benjamin, ao julgar o REsp. 1.789.913, no que se refere a essa matéria, assim consignou:

“A leitura do caput e parágrafos do art. 85, do CPC/2015, revela que, atualmente, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) verificação da liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, o juiz passará a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação, ou o proveito econômico não for passível de mensuração, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até mesmo nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária – ou seja, desvinculado dos critérios acima – supostamente estaria reservado para situações em que o proveito econômico se revelar "inestimável" (porque inexistente, seja por outro motivo qualquer) ou "irrisório",ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo". Não obstante a disciplina legal acima referida, a regra do art. 85, § 3o, do atual CPC – como qualquer norma, reconheça-se – não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer o seu conteúdo, é juridicamente vedada a utilização de técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento.

Dessa forma, a regra do art. 85, § 8o, do CPC/2015 deve ser interpretada de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973.”

(Grifei)

Nesse sentido, outro julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP, realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE – CANCELAMENTO DO DÉBITO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

– CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00

MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX – VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00 – DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8
o
, DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO – NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO

– OBSERVÂNCIA DO ART. 1
o
, DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO – RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO,

PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, data de julgamento: 05/09/2019, data de publicação: DJe 25/09/2019) (Grifei).

Na mesma linha, segue o julgado deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – ILEGIMTIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS SÓCIOS DESCRITOS NA CDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – OMISSÃO – DEMONSTRADA – ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

São cabíveis os embargos de declaração quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acordão embargado. Admite-se o acolhimento dos embargos de declaração, imprimindo-lhes efeitos infringentes, quando identificada a presença de vício incapaz de alterar o fundamento do acordão.

2. No caso, a exceção foi acolhida, excluindo uma das partes do polo passivo da execução, razão pela qual viável a fixação de honorários sucumbenciais.

3. O trabalho profissional prestado deve receber remuneração condigna e segundo as peculiaridades do caso. No entanto, releva consignar que tal regra não é absoluta, comportando ponderações diante da aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que o juiz deve observar ao aplicar o ordenamento jurídico (art. 8o do CPC).

4. O Magistrado de Primeiro Grau condenou o Embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, R$ 45.023.288,94. A meu ver, a verba honorária sucumbencial arbitrada se encontra excessiva.

5.

Assim, tendo em vista a pouca complexidade do feito, somada à recorrência da matéria em debate, entendo ser coerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), estabelecido com base em apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, se considerado o trabalho desenvolvido, bem como que a discussão não guarda maior complexidade. E, com isso, se observa o artigo 8o, do Código de Processo Civil, em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. (N.U 1000269-15.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Vice-Presidência, julgado em 18/11/2020, publicado no DJE 25/11/2020).

Por essas razões, CONHEÇO e SOU PELO DESPROVIMENTO do Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022